Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR REGISTRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ATESTAR A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aprovado pela Lei n. 7.479/1986, para fins de matrícula em curso de formação da Corporação, é necessária a apresentação de diploma de conclusão de ensino superior fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.
2. A apresentação do certificado de conclusão de curso superior, acompanhado do respectivo histórico escolar, se mostra suficiente para atender os requisitos previstos nas normas de regência para o ingresso na carreira, devendo ser mantida a concessão da segurança vindicada na inicial, para o fim assegurar ao impetrante a matrícula no curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
3. Remessa Necessária conhecida e não provida.